Tribunal: STF
Processo: RHC 270699
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Geovane Figueredo Goncalves interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA À CONCESSÃO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL). INAPLICABILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. TUTELA DE BENS JURÍDICOS DISTINTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido, ressalvada a possibilidade de concessão de ofício, quando evidenciada flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso concreto. 
2. A aplicação do princípio da consunção pressupõe que um delito constitua meio necessário ou fase de preparação/execução de outro. As instâncias ordinárias afastaram a consunção entre os crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por se tratarem de delitos autônomos que tutelam bens jurídicos distintos (patrimônio e fé pública/segurança na identificação veicular), em harmonia com julgados desta Corte Superior. 
3. Agravo regimental não provido.
(HC 1.001.863 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

A defesa pretende, em síntese, “a correção do constrangimento ilegal consubstanciado na indevida manutenção do concurso material entre os delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, com o reconhecimento da incidência do princípio da consunção e a consequente absorção do delito previsto no art. 311 do Código Penal pelo art. 180, promovendo-se o necessário redimensionamento da pena”. 

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, em pronunciamento assim ementado:

Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Artigos 180, caput, e 311, §2º, III, do Código Penal. Condenação confirmada pelo TJDFT. Pleito de afastamento do concurso material e consequente aplicação do princípio da consunção. Manejo indevido do habeas corpus como sucedâneo recursal perante o STJ, que não conheceu do writ. Agravo regimental não provido. 
Tese defensiva de aplicação do princípio da consunção. Eventual acolhimento da pretensão de absorção do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor pelo crime de receptação que exigiria análise do contexto fático- probatório. A existência da alegada relação de instrumentalidade entre os crimes somente pode ser afirmada após o exame do contexto em que se consumaram os dois delitos. Tutela de bens jurídicos distintos (patrimônio e fé pública) e de condutas autônomas afirmados pelas instâncias ordinárias. 
Parecer pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 

Conforme exposto no acórdão recorrido (eDoc 42):

No caso, o Tribunal a quo, ao examinar o pleito defensivo de afastar a condenação pelo crime de adulteração de sinal de veículo automotor, concluiu pela manutenção da condenação, destacando que as "circunstâncias apontadas comprovam que o apelante sabia, ou ao menos, deveria saber que utilizava veículo com sinal identificador adulterado ou remarcado, incidindo, assim, na conduta tipificada no art. 311, § 2º, III, do CP (e-STJ fl. 306) 
[...]
Assim, o posicionamento adotado pelo Tribunal local está em consonância com a Jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que não se aplica o princípio da consunção entre normas penais que tutelam bens jurídicos distintos (no caso, patrimônio; e a fé pública e a segurança na identificação veicular) e nos quais um delito não seja necessário para a prática do outro, como no caso dos autos.
[...]
Com efeito, a adulteração de sinal de veículo automotor não é crime-meio, necessário para a receptação, nem fase normal de preparação ou execução deste delito. O Tribunal local, ao refutar a pretendida aplicação do princípio da consunção, assentou que os tipos penais indicados protegem bens jurídicos diversos — a receptação busca salvaguardar o patrimônio, enquanto a adulteração de sinal identificador protege a fé pública, inexistindo nexo de dependência entre eles. Ademais, tendo a Corte local reconhecido a pluralidade de condutas distintas e autônomas, resta inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois a mudança do entendimento demandaria, necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório, providência vedada nesta via. (grifei)

Desse modo, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo ato dito coator, porquanto, tratando-se de hipótese de pluralidade de condutas com desígnios autônomos entre elas, fica afastada a possibilidade de reconhecimento de crime único na espécie. 

Cito, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E LATROCÍNIO. CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I -  Só é possível a consunção do crime de roubo pelo de latrocínio (infração mais grave) quando as ações criminosas (subtração do patrimônio e lesão à vida) forem praticadas contra uma mesma vítima. Não havendo homogeneidade de execução na prática dos delitos de roubo e latrocínio, inviável falar-se em crime único quando a ação delituosa atinge bens jurídicos distintos de diferentes vítimas, devendo incidir, à hipótese, a regra do concurso material, tal como ocorreu na espécie.
II – Denegação da ordem.
(HC 115.580 , ministro Ricardo Lewandowski - grifei)

 Habeas Corpus. Concurso material. Latrocínio (roubo em estabelecimento bancário e morte do agente  policial) e roubo de automóvel de particular, no qual os  réus  fugiram.
Não há, no caso, dar pela  absorção  dos  crimes  de  roubo do automóvel e de arma do vigilante,  pelo  de  latrocínio,  crime complexo.  
Relevante  é  notar,  no  caso,  que,  à  margem  do latrocínio, houve dois roubos, considerados estes  em  concurso formal. 
Habeas Corpus indeferido. 
(HC 69.422 AgR, ministro Néri da Silveira)

Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – pleito de aplicação do princípio da consunção –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do paciente pelos dois crimes, bem como pela conclusão da existência de autonomia de desígnios nas condutas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Writ como mera reiteração de pedido já analisado. 4. Ausência de ilegalidade nas decisões pretéritas. 5. Dosimetria proporcional e adequada. 6. Impossibilidade de revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos para análise da consunção. 7. Agravo regimental desprovido.
(HC 243.693 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
(HC 211.821 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)
 
Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade passível de correção na presente via.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente